Tribunal: TJDFT
Processo: 0744390-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0744390-42.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CERUTTI CONSTRUCOES EIRELI - EPP EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Em petição de ID 54571912, a TERRACAP pede o desentranhamento da peça de ID 54570756, em virtude de este impresso não ter relação com a presente demanda, pois anexado por equívoco. De fato, verifica-se que o conteúdo do referido impresso não guarda pertinência com os presentes autos. Determino, assim, o desentranhamento do petitório de ID 54570756, protocolado por engano. À zelosa Secretaria para que promova a retirada do aludido escrito destes autos. Em atenção ao princípio da celeridade e do contraditório, intime-se a parte embargante acerca do pedido formulado nas contrarrazões de ID 54570757, de condenação da recorrente ao pagamento de multa em razão de manejo de recurso protelatório. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador